Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de petições nas quais as seguintes entidades requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:

    1. Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho (IPEATRA) – eDOC 646;
    2. Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) – eDOC 866;
    3. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – eDOC 889;
    4. Instituto dos Advogados Brasileiros – eDOC 889;
    5. Grupo de Estudos em Direito do Trabalho da Universidade Federal do Ceará – eDOC 911.

Decido.
A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.
Contudo, ressalto que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017).
Ademais, cumpre ainda registrar que não há direito subjetivo de terceiros ao ingresso na qualidade de amicus curiae, cabendo ao julgador aferir a pertinência e a utilidade da participação, sobretudo diante da multiplicidade de interessados.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)

Nesses termos, não obstante a indiscutível relevância da matéria em discussão e a representatividade dos requerentes, entendo ser caso de indeferimento dos pedidos.
Verifica-se que a pluralidade de entidades postulantes, muitas delas com interesses e finalidades institucionais coincidentes com outras que já tiveram o pedido de ingresso deferido, demonstra sobreposição de representatividade, o que acarretaria sobrecarga desnecessária ao processo, sem acréscimo substancial ao debate. 
Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 
Ante o exposto, indefiro os pedidos.

Publique-se.
Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente